Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REFORMA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. ROL TAXATIVO. ALIENAÇÃO MENTAL POR EQUIPARAÇÃO OU ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DESCABIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.

1. Nos termos da Lei Complementar no 769/2008, a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é devida ao segurado em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. O rol de doenças graves é numerus clausus ou taxativo, não comportando ampliação por interpretação, analogia ou equiparação.

2. A prova pericial foi conclusiva e reafirmou que a servidora é portadora de transtorno mental classificado como esquizofrenia paranóide, o que a torna incapaz de forma total e permanente para o trabalho.

3. A patologia acometida à autora não está elencada no rol da lei complementar. Sujeição do caso ao tema 524, cuja tese foi fixada no julgamento do RE 656.860 pelo Supremo Tribunal Federal.

4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.